Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730066-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA LANDIVAR AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIAS DA SILVA LANDIVAR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor da ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP/DF: Vistos etc. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No presente caso, entendo que está presente a probabilidade do direito, sobretudo diante do e-mail e da conversa por aplicativo de celular juntados pelo autor na emenda à inicial. Nada obstante, considerando que a provocação da requerida para resolver a falha se deu em maio e junho de 2018, quando já se sentiam plenamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus, com proibição de funcionamento de diversos serviços e atividades, tenho por prudente ouvir, primeiro, a ré, acerca das providências que vem tomando para solucionar, da maneira mais rápida possível, a pretensão do autor, antes de emitir mandamento judicial coercitivo. Assim, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) A Agravante sustenta que finalizou curso de pós-graduação na instituição Agravada em 18/02/2020 e, desde então, busca a emissão do certificado de conclusão do curso. Afirma que, por falha da Agravada em incluir as suas notas no sistema, não conseguiu requerer os documentos pelo site da instituição, nem pelo e-mail. Acrescenta que finalizou o curso antes de iniciarem as restrições ocasionadas pela pandemia da COVID-19. Conclui que é empregado público da Caixa Econômica Federal e o curso de pós-graduação é necessário para sua qualificação profissional e progressão na carreira. Requer seja determinado à Agravada “a entrega da certidão ou certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação em MBA em Auditoria”. Preparo recolhido (IDs 18835795 e 18835788). Em contrarrazões, a Agravada argumenta que emitiu a declaração de conclusão de curso em 07/10/2020, estando em processamento o certificado, de modo que o recurso perdeu seu objeto. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que a instituição Agravada emitiu a declaração de conclusão de curso, conforme documento de ID 21861170 e afirmação do próprio Agravante nos autos de origem (fls. 06/09 ID 76524351), o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator